Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. TEMOR. CONFIGURAÇÃO. DOLO DE INTIMIDAR. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
I - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo validamente lastrear a condenação, especialmente quando respaldada em outros elementos probatórios.
II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
III - Não há dúvida sobre o dolo do apelante se foram acostadas no feito as mensagens de texto enviadas com palavras diretas e claras para anunciar o mal injusto e grave.
IV - Demonstrado concretamente pelos depoimentos coerentes prestados pela vítima, que ela se sentiu atemorizada pelas palavras do ofensor, tanto que buscou proteção estatal, é de rigor manter a condenação pelo crime de ameaça.
V - Recurso conhecido e desprovido.